Tribunal: TJMT
Processo: 1005383-89.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005383-89.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DE CAMPOS - CPF: 487.746.261-91 (APELADO), ANILDO GONCALO COELHO - CPF: 502.580.281-49 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0018-34 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELANTE), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOSE DE CAMPOS (APELADO), FERNANDA ISABELA DE CAMPOS - CPF: 013.967.071-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1005383-89.2019.8.11.0002

APELANTE: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL

APELADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOSE DE CAMPOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMECADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ESTACIONAMENTO GRATUITO - DESCABIMENTO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – APURAÇÃO PELA TABELA FIPE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

Tabela FIPE constitui meio razoável para apuração do valor do veículo furtado quando inexistir elementos que indiquem suas condições.

O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais.

Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – FILIAL (Fort Atacadista)
n
a
Ação de Indenização Por Danos Morais E Materiais
promovida por
SEBASTIÃO JOSE DE CAMPOS
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento:

a)

dos danos materiais, no valor de R$ 54.624,00 (cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais), atualizado

com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o evento;

b)

dos danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% mês desde o evento;

c)

das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em síntese, sustenta a apelante que não há qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da requerida capaz de configurar o dever de indenizar, uma vez que não violou nenhum direito ou concorreu para o resultado do evento danoso apontado na petição inicial.

Assevera que o estacionamento é gratuito e não possui muros, grades, cancela ou restrição de entrada, podendo ser livremente utilizado por clientes ou não, não podendo ser responsabilizada pelo furto.

Afirma que houve facilitação do furto, uma vez que não há informação de que o veículo se encontrava trancado e não havia sinais de arrombamento, de modo que é impossível que o meliante tenha furtado o veículo sem estar de posse das chaves.

Ressalta que se trata de veículo de 2007, que possivelmente já possui sistema de chave de ignição codificada, de modo que não possível fazer ligação direta sem que fosse desmontado o painel, processo minucioso e demorado, impossível de ser realizado em curto tempo.

Alega que o Boletim de Ocorrência não é capaz de comprovar os fatos por se tratar de documento unilateral e aduz que não há provas do dano material, tendo em vista a não demonstração do estado em que se encontrava o veículo.

Defende a inexistência de dano moral e a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do arbitramento.

No mais, prequestiona os artigos 5o, incisos, XXXV, LV, LIV e IX e 93, ambos da CF; artigos 333 I e II, 535, I, II, 165 e 458, II, todos do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 179402727).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, é agricultor, e exerce uma pequena atividade para produção de rapaduras, fazendo uso do veículo FORD-F350, cor Vermelha, ano 2007, para realizar as entregas.

Narra que em 07/06/2019, quando retornava para a sua residência, estacionou o veículo na sede da empresa demandada/apelante, no espaço reservado para clientes, para efetuar algumas compras. Contudo, ao retornar ao estacionamento, o seu veículo não se encontrava mais no local, tendo sido furtado.

Por tais razões, foi ajuizada a presente ação, na qual pleiteia a indenização pelo prejuízo material, relativo ao valor do veículo e dano moral, no importe de R$ 15.000,00(quinze mil reais).

Pois bem.

Da responsabilidade.

A demandada não nega que o furto tenha ocorrido no seu estacionamento, contudo, alega não possuir responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor em razão de tratar-se de estacionamento gratuito, sem vigilância, bem como por não ter contribuído para ocorrência do ilícito.

Aduz ainda
que houve facilitação do furto, uma vez que não há informação de que o veículo se encontrava trancado e não havia sinais de arrombamento, de modo que é impossível que o meliante tenha furtado o veículo sem estar de posse das chaves, bem como que não era possível fazer ligação direta sem desmontar o painel, processo minucioso e demorado, impossível de ser realizado em curto tempo.

Com efeito, os documentos constantes dos autos, tais como comprovante de compra (ID 179402664) e o boletim de ocorrência registrado horas depois do ocorrido (ID 179402665),
em que o autor narra os fatos,
não deixam dúvida de que o veículo do autor foi furtado
nas dependências da empresa recorrente.

Ademais, as imagens das câmeras de segurança trazidas pela própria apelante (IDs 179402695, 179402696 e 179402697) corroboram a ocorrência do furto nas dependências do seu estabelecimento.

Assim, a despeito dos argumentos da apelante de que não pode ser responsabilizada em caso de danos ocorridos em estacionamentos de estabelecimentos comerciais, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor, que independe da ocorrência de culpa, de acordo com o art.14 do CDC.

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
."

Evidenciada a relação jurídica consumerista entre a vítima/autor e as requeridas, incide sobre o feito o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, em caso de eventual ato lesivo por parte do fornecedor, o dever de indenizar prescinde da conduta culposa, ou seja, há a necessidade da comprovação apenas do dano e do nexo de causalidade entre fato e a ofensa ao bem jurídico.

Trata-se inclusive de matéria sumulada: "
Enunciado no 130. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto do veículo ocorrido em seu estacionamento
".

De se destacar que pouco importa se o estacionamento era gratuito ou não, uma vez que a partir do momento em que aquele espaço é colocado à disposição de terceiros para o uso de seu estabelecimento, este possui o dever de zelar pela segurança dos veículos nele estacionados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONFIGURAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - VERIFICAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- Tratando-se de responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe três requisitos: comprovação de culpa, do dano e nexo causal entre a conduta antijurídica e o dano. Contudo, em caso de prestação de serviço de guarda de veículos em estacionamento, segundo o art.14 do CDC não há que se perquirir a ocorrência de culpa, tendo em vista cuidar-se de responsabilidade objetiva.

- Comprovado o furto de veículo em estacionamento disponibilizado pela parte ré, ainda que gratuito, responde ela pelos prejuízos causados ao seu proprietário, pois tem a responsabilidade pela guarda e vigilância do bem depositado.

- Comprovado o prejuízo patrimonial efetivamente suportado a condenação ao pagamento de indenização por dano material é medida que se impõe.

- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que a indenização não propicie o enriquecimento sem causa do recebedor, bem como não se mostre irrisória a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.161919-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022)

Ademais, conquanto a apelante alegue que houve facilitação por parte do autor, tendo em vista a inexistência de sinais de arrombamento e a necessidade de desmontar o painel do veículo para dar partida, não há dos autos provas nesse sentido.

Primeiro, porque o veículo foi furtado, de modo que não é possível verificar se de fato houve ou não arrombamento, tampouco se foi a utilizado de chave micha ou outra ferramenta para abertura da porta.

Segundo, porque foi juntado apenas 9 minutos de filmagem das câmeras de segurança, sendo que as imagens (pouco nítidas) já se iniciam com o veículo do autor estacionado no local, de modo que não é possível saber quanto tempo passou desde a sua chegada até a ocorrência do furto, o que ocorreu durante todo esse período, tampouco se o indivíduo que rondava o automóvel antes de levá-lo praticou o delito com a ajuda de alguém.

Assim, diante da omissão do dever de vigilância, que permitiu o furto do veículo do autor, caracterizando, assim o nexo causal, sem razão para que se afaste a responsabilidade da apelante.

Do dano material.

De igual forma, não merece reparos a sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento dos prejuízos materiais no montante de
R$ 54.624,00 (cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais), correspondente ao preço médio pela tabela FIPE na data do ocorrido.

Isto porque, a jurisprudência é uníssona quanto à utilização da Tabela FIPE como meio razoável para apuração do valor do veículo furtado quando inexistir elementos que indiquem suas condições.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – COMPRA DURANTE O EVENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 130 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE NA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O estabelecimento que permite, mesmo a título gratuito, o estacionamento de veículo em seu pátio, tem responsabilidade pela guarda e vigilância do bem, e responde por qualquer dano. 2. O furto da motocicleta que estava estacionada no pátio do supermercado, causa transtornos que extrapolam o mero contratempo corriqueiro, configurando indubitável dano moral indenizável. Não havendo elementos de prova que atestem as reais condições do veículo é razoável e plausível o quantum fixado com base na tabela FIPE. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. E majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com amparo no art.20, §3o, do CPC
.” (TJMT – N.U 0009010-62.2012.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ENTRADA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. QUANTUM. TABELA FIPE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ABORRECIMENTO COMUM. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

- Nos termos do art. 17 do CDC, "equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento".

- "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (Súmula 130 STJ). Do mesmo modo, a empresa que permite que seus funcionários e prestadores de serviços também façam uso do estacionamento, assume o dever de guarda dos veículos estacionados, tornando-se responsável pelos danos ocorridos.

- Tratando-se de estacionamento sem controle de entrada, como cadastro ou emissão de tíquete, admite-se todo meio de prova para a demonstração da permanência do veículo no local e hora do crime.

- A Tabela FIPE é meio hábil à apuração do valor de mercado de veículos usados. Nestes termos, cabível sua utilização para fixação de indenização por dano material, na hipótese de furto do automóvel.

- Embora inconcusso que uma ação criminosa seja desagradável à vítima, é ônus do autor provar que o furto de veículo causou-lhe prejuízo imaterial, a justificar a respectiva compensação
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0079.13.019394-3/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2020, publicação da súmula em 15/09/2020)

Logo, há de ser mantida a sentença também quanto à condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

Do dano moral
.

Melhor sorte não socorre à apelante quanto à alegação de inexistência de dano moral, uma vez que o furto constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, estando longe de ser considerado "mero aborrecimento" ou "algo previsível", conforme alegado pelo recorrente.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMECADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE O ESTACIONAMENTO SER GRATUITO E NÃO TER CONCORRIDO PARA OS FATOS –DESCABIMENTO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

Devidamente comprovado o prejuízo sofrido pelo autor por meio da juntada das notas fiscais dos pertences subtraídos no interior do veículo, há de ser mantida a indenização por danos materiais.

O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais.

Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração
.-” (TJMT – N.U 1024321-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023) G.N.

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO – DANO MORAL RECONHECIDO – SENTIMENTO DE DESCONFORTO E DE INSEGURANÇA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO - PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

O Boletim de Ocorrência confeccionado perante a Autoridade Policial, somado às declarações da testemunha Carlos Eduardo, cliente do mercado, realizadas durante audiência de instrução, são provas suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do cliente à restituição, a título de danos materiais, do valor atualizado do veículo furtado no estacionamento do supermercado.

O furto em estacionamento de supermercado constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o “mero aborrecimento” ou “algo previsível”, sendo cabível a indenização por danos morais
.” (TJMT – N.U 1045128-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

Logo, há que ser mantida a indenização por danos morais.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, sobretudo ao se levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, como condições econômicas das partes e o fato de o veículo ser utilizado pelo autor para o trabalho.

Desta feita, não merece qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Por fim, quanto à data de
incidência dos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Logo, também quanto a este ponto não merece reparos a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023